Tribunal: TJBA
Processo: 0001482-25.2009.8.05.0172
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-10
Data de publicação: 2025-10-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0001482-25.2009.8.05.0172

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE MUCURI

Advogado(s)
:

APELADO: LUCILIO CORREA BASTOS

Advogado(s)
:
REGINA DE CASTRO BORGES ABREU

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DESPEJO. CONTRATO DE LOCAÇÃO. MUNICÍPIO. INADIMPLEMENTO. ÔNUS PROBATÓRIO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO. RESPONSABILIDADE PECUNIÁRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Município de Mucuri contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação de despejo formulada por Lucilio Correa Bastos, condenando o ente municipal ao pagamento de R$ 72.000,00, acrescido de correção monetária e juros legais, multa contratual equivalente a 02 alugueres, alugueres vincendos até a efetiva desocupação do imóvel, além de eventuais dívidas decorrentes de serviços públicos, determinando a rescisão contratual e o despejo imediato. O apelante sustenta que desocupou o imóvel e entregou as chaves em 2009, alegando quitação das obrigações pendentes e ausência de provas suficientes dos débitos atuais por parte do autor, requerendo a reforma da sentença para julgar improcedentes todos os pedidos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se os efeitos materiais da revelia aplicam-se ao Município apelante que não apresentou contestação tempestiva; (ii) estabelecer se existe suficiência probatória para demonstrar a existência dos débitos locatícios cobrados; (iii) determinar se o Município comprovou o pagamento das verbas locatícias alegadamente quitadas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os efeitos materiais da revelia não se aplicam integralmente às pessoas jurídicas de direito público em virtude do princípio da indisponibilidade do interesse público, consoante previsão do artigo 345, inciso II, do Código de Processo Civil.

4.

Permanece o ônus probatório do autor quanto aos fatos constitutivos do seu direito, consoante dispõe o art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, mesmo diante da revelia do ente público.

5.

Resta devidamente demonstrada a existência de relação locatícia entre as partes mediante contrato de locação celebrado em 01/02/2008, pelo período de 11 meses, com término previsto para 31/12/2008, no valor mensal de R$ 9.000,00.

6.

A notificação extrajudicial do Município datada de 03/04/2009 comprova a solicitação de pagamento dos meses de janeiro, fevereiro e março de 2009, referentes ao imóvel onde funcionava a Escola Castelo Encantado.

7.

O Município permaneceu no imóvel após o término do prazo contratual sem a devida renovação expressa, mantendo-se a relação locatícia por prazo indeterminado e persistindo a obrigação de adimplir os alugueres mensais.

8.

O apelante não comprova o pagamento das verbas locatícias alegado, limitando-se a afirmações genéricas desprovidas de amparo probatório, cabendo ao devedor o ônus de provar o pagamento conforme art. 373, II, do CPC.

9.

A cobrança de alugueres limita-se ao período de ocupação efetiva do imóvel até abril de 2012, quando ocorreu a desocupação voluntária.

10.

A alegação de ausência de recursos orçamentários não constitui óbice ao reconhecimento da obrigação, devendo o ente público arcar com as consequências de seus atos administrativos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.

Os efeitos materiais da revelia não se aplicam às pessoas jurídicas de direito público em razão da indisponibilidade do interesse público, permanecendo o ônus probatório do autor quanto aos fatos constitutivos de seu direito.

2.

O Município que permanece no imóvel locado após o término do prazo contratual mantém a relação locatícia por prazo indeterminado, persistindo a obrigação de adimplir os alugueres mensais.

3.

Cabe ao devedor o ônus de comprovar o pagamento alegado, não bastando afirmações genéricas desprovidas de amparo probatório.

4.

A ausência de recursos orçamentários não exime o ente público da responsabilidade decorrente de contrato regularmente firmado.

Dispositivos relevantes citados:
Arts. 345, II, e 373, I e II, do Código de Processo Civil; art. 85, §11, do Código de Processo Civil.

Jurisprudência relevante citada:
STJ - AgInt no AREsp: 2001964 SP 2021/0327093-5, Relator.: Ministro SÉRGIO KUKINA, DJe 03/04/2023; REsp 1.701.959/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 23/11/2018; TJ-BA, Apelação 0501106-82.2015.8.05.0103, Rel. Marcelo Silva Britto; TJ-BA, Apelação 0000032-31.2005.8.05.0255, Rel. Joanice Maria Guimarães de Jesus.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n
.
0001482-25.2009.8.05.0172
, em que figuram como apelante
MUNICIPIO DE MUCURI e como apelada
LUCILIO CORREA BASTOS.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões, datado e assinado eletronicamente.

MARIA DAS GRAÇAS HAMILTON

Desembargadora Relatora